Tribunal: TJES
Processo: 5026142-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026142-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID BOZONE SANTANA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026142-52.2022.8.08.0012

RECORRENTE: INGRID BOZONE SANTANA

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. PAGAMENTO DE PARCELAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
INGRID BOZONE SANTANA
em face do
BANCO VOTORANTIN S/A,
aduzindo a requerente que sua genitora, Sra. Maria da Penha Bozone, faleceu em 11/12/2020, sendo que mantinha com o requerido uma CCB referente ao financiamento do veículo HONDA/Fit LX 1.4 16V, placa ODD1754. Destaca que desconhecia a contratação de um seguro prestamista, motivo pelo qual passou a realizar o pagamento das parcelas do financiamento, somente acionando o mesmo mais de um ano do falecimento. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 5187126), o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o óbito ocorreu em 11/12/2020 e o sinistro foi comunicado em 15/02/2022. Dessa forma, em 23/02/2022, a Cardif (seguradora) realizou o pagamento da indenização no valor de R$ 20.337,14 (vinte mil, trezentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), realizando a quitação do contrato.

A sentença (ID 5187545) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5187547), reiterando a que por desídia do requerido acabou pagando 15 parcelas do contrato, mesmo tendo direito ao seguro prestamista, motivo pelo qual é cabível a restituição, nos termos da inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 5187551), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à inversão do ônus da prova, essa não é uma regra de procedimento e, portanto, não há um momento certo para o magistrado aplicá-la. Tal instituto é considerado, pela maioria da doutrina, como sendo uma técnica de julgamento, sendo a sentença o momento certo para ser fixada.

Contudo, em se tratado do dinamismo do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide, previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC, a sua aplicabilidade ao caso revela-se necessária.

No caso em tela, ouso discordar do magistrado de piso, considerando que caberia ao requerido demonstrar que não houve quitação das 15 parcelas do contrato, conforme narrado pela autora, quiçá quando nos debruçamos no princípio da cooperação com o consumidor, o que inevitavelmente ocorreu nos autos.

Considerando que posteriormente houve quitação do contrato pela seguradora CARDIF, por certo a importância de R$ 14.661,78 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) deve ser restituída à autora, na forma simples, nos termos do pedido subsidiário contido na inicial e no recurso interposto, eis que se trata de engano justificável, notadamente quando a autora deixou de comunicar, de forma imediata, o óbito de sua genitora.

Por fim, resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços do recorrente e, por conseguinte, o dano moral suportado pela consumidora, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela mesma, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (não restituição do valor pago, mesmo a instituição recebendo da seguradora o valor suficiente para quitação do contrato).

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do Requerido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, condenando o requerido a restituir, à autora, a importância de R$ 14.661,78 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desembolso de cada parcela. Condeno-o, ainda, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pela recorrida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Contudo, respeitosamente, divirjo apenas em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que os os danos morais arbitrados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que os danos morais sejam arbitrados no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator